Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710400-13.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MAURA MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em preliminar, o apelante roga pelo conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a cassação da sentença. Considerando que o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Lado outro, da leitura do caderno processual, tem-se que a parte apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022 11:08:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador